Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713524-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREY COSMO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES COSMO DA SILVA AGRAVADO: JOMER OLIVEIRA NEVES, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andrey Cosmo da Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0717548-89.2018.8.07.0003, na fase de cumprimento de sentença, impôs ao Agravante (Exequente) multa por litigância de má-fé e determinou a expedição de ofício à OAB para apurar eventual conduta inadequada praticada pelo seu advogado, nos seguintes termos (Id. 157677886 dos autos de origem): “Verifica-se que a parte credora não cumpre, reiteradamente, as decisões deste Juízo. O despacho de id 143536132, de 25/11/2022, determinou à parte exequente o cumprimento das providências apontadas pelo MP ao id 137141847, bem como que informasse se houve a integral transferência das quantias descritas nos ofícios 881 e 882, conforme certidão de id 142189454. Após a inércia da parte, a decisão de id 145523900. de 16/12/2022, concedeu o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para tal. A parte regularizou a representação processual ao id 147675888, mas não cumpriu com a determinação de apresentar o extrato completo da conta bancária do menor Andrey, indicando se as transferências foram realizadas. A decisão de id 147707700, de 30/01/2023, concedeu novo e derradeiro prazo de 10 (dez) dias ao exequente, que novamente permaneceu inerte. Mais uma vez, a decisão de id 150569345 concedeu o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação do extrato, cingindo-se o exequente a pedir que o Banco do Brasil forneça o documento. Decisão de id 151657448, de 09/03/2023, indeferiu o pedido e concedeu o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento das decisões exaradas, o que novamente não foi atendido pelo autor. Decisão de id 15433357 intimou o MP, que pugnou pela aplicação de multa de litigância de má-fé e ainda expedição de ofício à OAB/DF para adoção de eventuais providências. Ante ao breve resumo feito, fica evidente que a parte exequente não cumpre com exatidão as decisões jurisdicionais, apesar de oportunizadas inúmeras chances para tal. Veja-se que o feito se arrasta com este ponto desde novembro de 2022 por total desídia da parte credora. Por tais razões, condeno a parte exequente em multa por litigância de má-fé, que fixo 5% do valor da causa, com esteio nos arts. 80, IV e V c/c 81 do CPC. Intime-se a parte ré e o Ministério Público para ciência”. Ainda, determino a expedição de ofício à OAB/DF para ciência e para que se apure eventualmente a conduta do advogado Edimilson Vieira Felix, OAB/DF 25.713. Intime-se o Ministério Público para dizer se pretende alguma outra providência. Prazo de 15 (quinze) dias.” Sustenta o Agravante, em suma, que não há conduta dolosa ou má-fé a justificar a imposição de sanção processual. Destaca que, embora o douto Juiz a quo tenha determinado a apresentação dos extratos bancários, pediu reconsideração, sob o argumento de que o Agravante é pessoa humilde e sem condições de arcar com tarifas bancárias no valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), e que o mesmo resultado poderia ser obtido por meio de ofício encaminhado ao Banco do Brasil S.A. Pontua que, antes da apreciação do pedido de reconsideração, lhe foi aplicada multa por litigância de má-fé e foi determinada a expedição de ofício à OAB. Assevera que a aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige que a conduta da parte seja uma das hipóteses do art. 80 do CPC, além da demonstração de dolo processual. Afirma que “o juízo de origem aplicou a sanção pela litigância de má-fé, tendo em vista a conduta maliciosa da parte recorrente, traduzida na determinação de comprovar que o Banco do Brasil realizou as transferências determinada no ofício, quando cabia à instituição bancária realizar, no prazo de 10 dias, sem levar em consideração que os AGRAVANTES são pessoas simples e humildes, de modo a denotar efetivamente a deslealdade processual.” Reforça que apresentou o extrato financeiro fornecido pela CEF e, se o Ministério Público ainda tinha dúvidas, deveria exigir novamente o cumprimento da determinação constante do citado ofício. Destaca, ainda, que seu advogado atua no processo desde 2011, sem deslealdade ou desídia, não se justificando, pois, a expedição de ofício à OAB. Ao final, pede a suspensão da r. decisão e, no mérito, requer a sua reforma, para afastar a condenação por litigância de má-fé e a ordem de expedição de ofício à OAB/DF. Sem preparo, pois o Agravante é beneficiário de justiça gratuita (Id. 24639538 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante afirma que, embora o douto Juiz a quo tenha determinado a apresentação de extrato bancário para comprovar a transferência dos valores para sua conta corrente, pediu reconsideração apontando a responsabilidade do Banco do Brasil S.A, especialmente porque é pessoa simples, humilde e de baixa instrução, e cada folha do extrato bancário custa R$ 48,00 (quarenta e oito reais). Pontua que, antes da apreciação do pedido de reconsideração, lhe foi aplicada multa por litigância de má-fé e ordenada a expedição de ofício à OAB. Assevera que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige conduta que esteja dentre as hipóteses do art. 80 do CPC, além da demonstração de dolo processual. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Ocorre que a r. decisão agravada determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil/DF, para que examine a conduta do advogado Edimilson Vieira Felix, OAB/DF 25.713, situação que pode ensejar prejuízos à sua imagem de forma irreversível. Lado outro, a questão em debate exige o exame mais profundo dos fatos, sendo prudente suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com os efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora